Tribunal: TJES
Processo: 5013344-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013344-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES CARVALHO e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013344-24.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
LEONARDO FERNANDES CARVALHO e MARIA JULIA CAMPOS PATEZ

RECORRIDA:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEONARDO FERNANDES CARVALHO
e
MARIA JULIA CAMPOS PATEZ
contra a sentença proferida em
ID 6439019
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, resolvendo o mérito nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte recorrente/requerente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ante a inexistência de comprovação da excludente de responsabilidade da força maior (problemas meteorológicos) e, por outro lado, a comprovação dos danos materiais e morais suportados pelos consumidores.

Por sua vez, a parte apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifico dos autos que recorrentes adquiriram passagens aéreas da recorrida para o trecho
Vitória x Miami
, com conexão em Fortaleza, com previsão de ida em 05/06/2019.

Relatam que, após entrarem na sala de embarque, às 21h30min, receberam a informação que o
voo JJ8188
que partiria de
FOR-MIA
, no dia 06 de maio de 2019, às 03h30min, havia sido cancelado. Naquele momento a recorrida deu a opção de continuar em Vitória e aguardar por aproximadamente 3 (três) dias para um novo voo ou seguir para Fortaleza e lá decolar às 13h30min em um voo remanejado para Miami.

Alegam que decidiram seguir para Fortaleza/CE. Porém, o voo foi reprogramado para as 22h45min do dia 06 de maio de 2019. Sendo que só conseguiram chegar a um hotel em Fortaleza quase 6h, para começar a avisar aos estabelecimentos (aluguel de carro na Alamo e o Hotel em Orlando) que chegariam com 01 (um) dia atraso para não ocorrer cancelamento da reserva.

Aduzem que chegaram em Miami, nos Estados Unidos (MIA) por volta das 6h do dia 07 de maio de 2019 e que, por isso, não conseguiram retirar o carro na Alamo no dia 06 de maio de 2019, às 11h30min para devolução no dia 19 de maio de 2019 às 11h30min, sendo retirado apenas no dia 07 de maio de 2019, às 07h30min, causando um prejuízo 20 horas no aluguel. Valor total pago foi de USD 396,63 por 312 horas de uso, sendo um prejuízo de USD 23,69 (vinte e três dólares e sessenta e nove cents), em relação ao aluguel de carro.

Asseveram que sofreram com a perda de uma diária hotel no valor de R$ 429,82 (quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) e sofreram danos morais em razão do cancelamento e atraso em sua viagem.

A parte recorrida, por sua vez, sustentou a existência de excludente de responsabilidade civil em razão da força maior decorrente do mau tempo, tese que foi acolhida pela sentença recorrida que rejeitou os pedidos iniciais.

Diante disso, a parte recorrente interpor o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ante a inexistência de comprovação da excludente de responsabilidade da força maior (problemas meteorológicos) e, por outro lado, a comprovação dos danos materiais e morais suportados pelos consumidores.

Após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, embora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado a existência de excludente de responsabilidade consistente na força maior por problemas meteorológicos,
data vênia
, vejo que referida condição não foi devidamente comprovada pela parte recorrido.

Embora a parte recorrida tenha colacionado telas sistêmicas em sua contestação, elas foram produzidas de forma unilateral pela empresa, sem qualquer valor probatório.

A alegação do fortuito externo (más condições meteorológicas) é fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/recorrente e, assim, carece de comprovação por quem os afirma, ou seja, a requerida/recorrida.

A mera juntada de uma tela extraída dos próprios sistemas internos da empresa requerida equivale basicamente a uma mera repetição do alegado.

O motivo do cancelamento do voo poderia ter sido facilmente demonstrado a partir da juntada, pela parte encarregada desse ônus (requerida), de documentos emanados das agências reguladoras das atividades aeroportuárias de cada país.

Ausente algum tipo de documento oficial que o comprove, a alegação não ultrapassa o plano meramente argumentativo. Se a companhia aérea teve a ocasião de requerer junto à ANAC ou à Agência estadunidense o documento necessário à comprovação das condições climáticas desfavoráveis o caso é de acolhimento do pedido por não desencargo do ônus probatório insculpido no artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Em relação ao pedido de dano moral, vejo que merece reforma a sentença recorrida. Isso porque, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Fixo este entendimento, pois, embora a parte requerida tenha argumentado que em razão de mau tempo, houve a necessidade de cancelamento do voo dos autores, tenho que a referida conduta, como dito acima, não ficou comprovada nos autos, na medida em que, quanto a sua responsabilidade pelo ocorrido no voo e o consequente atraso significativo (mais de 24 horas) na viagem dos autores, a jurisprudência resta pacífica quanto a sua natureza objetiva.

Além do que, segundo a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
“
o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
.”. (
STJ.
REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014;
TJES
, Classe: Apelação, 024170233233, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019;
TJES
, Classe: Apelação, 024151390408, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

A companhia aérea, ante o comércio em massa de passagens, deve agir com cautela e previsibilidade objetiva de prestação dos serviços ofertados. Não pode o consumidor, nesse sentido, ser prejudicado pelo descumprimento contratual do transporte aéreo, em nítida falha consumerista que somente revela a busca incessante da companhia área pelo lucro, na expectativa de remanejamento dos passageiros, sem qualquer consideração com os compromissos que estes eventualmente possam possuir.

Ora, o diferencial do transporte aéreo é justamente a possibilidade de percorrer grandes distâncias em curto espaço de tempo e, por tal serviço, os consumidores compram passagens de elevado valor, na expectativa de que chegariam ao seu destino pontualmente.

Resta patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo a ela ser responsabilizada pelos danos ocasionados à parte requerente, notadamente com a sua condenação em compensar os danos de ordem moral por ela sofridos.

Consideradas todas as variáveis acima, é igualmente relevante que o julgador, para não cair em algum tipo de solipsismo judicial, afira ainda os montantes indenizatórios usualmente fixados pela jurisprudência para casos de danos análogos e díspares, procurando assim ponderar os montantes em consonância com a gravidade de cada tipo de ofensa e de acordo com a importância de cada bem jurídico lesado. Somente isso poderá reduzir a inevitável margem de subjetivismo que há em se tentar traduzir em pecúnia aquilo que nela, a rigor, é inexprimível, qual seja o valor de bens extrapatrimoniais.

Em busca dos tais critérios objetivos para fixar indenizações por danos morais, realizei a média valores concedidos a título de danos morais pelo Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2018, em casos de negativação indevida. Encontramos, assim, em exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos semelhantes, pelos v. acórdãos lavrados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes. Tendo em conta que os referenciais são de três anos pretéritos, considerando a crise econômica e a desvalorização crônica da moeda de curso forçado no país, reputo prudente e razoável reajustar o valor médio para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo para mantença e preservação do caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem prejuízo da razoabilidade da monta.

Com esse critério objetivo como norteador da fixação do quantum indenizatório a ser aplicado, observo que, em demandas aonde o bem jurídico ofendido gravita em torno de atrasos prolongados de voos (
cancelamento e atraso do voo na chega ao seu destino quase 20 horas
), considerados mais graves que uma negativação indevida, o cunho indenizatório- reparatório do dano moral deveria ser fixado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, porém,
em respeito ao princípio da correlação/adstrição/congruência, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada parte requerente, nos exatos termos do pedido (art. 492 do CPC/15)
.

Por fim, em relação ao dano material sustentado, vejo que restou comprovado nos autos, sobretudo o nexo com o ato ilícito, ou seja, em ração do cancelamento do voo e atraso de quase 20 horas para chegar ao destinado, os requerentes tiverem prejuízo correspondente a uma diária de hotel e tempo de locação do veículo, totalizando a quantia de R$ 523,63 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
JULGANDO PROCEDENTES
os pedidos para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 523,63 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a pagar a
cada parte requerente
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)